Tribunal: STF
Processo: Rcl 53063
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rafael Junior Soares. Aponta como autoridade reclamada o Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba-PR e sustenta, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 no bojo da Ação Penal nº 5012739- 48.2022.4.04.7000. 



    Os reclamantes afirmam, em suma, que os diversos procedimentos citados na exordial pela acusação e na decisão de admissibilidade tramitam em segredo de justiça, não sendo oportunizado o acesso à integra da investigação.



    Ao requerer o a discriminação e acesso aos procedimentos apontados, a decisão combatida deferiu apenas parcialmente o pedido, sustentando que caberia a defesa realizar a análise dos autos.



    Alega ainda que na exordial acusatória não foi apresentado qualquer documento que justifique a suposta autoria e materialidade delitiva dos acusados, fazendo apenas a menção genérica a diversos autos referentes à investigação preliminar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, pretende o paciente a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14, in verbis: 



     “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Ou seja, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos e que não possuam diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que, de acordo com os documentos acostados a estes autos, não foi deferido em sua plenitude ao defensor do reclamante. 



    No caso, há elementos nos autos que apontam para o fato de que o direito de defesa do paciente está sendo obstado pela autoridade requerida. Isso porque, conforme decisão impugnada, o acesso da defesa aos autos foi indeferido sem motivação fundamentada.



    Cito, a propósito, precedente do Min. Celso de Mello sobre o tema:



    “o sistema normativo brasileiro assegura , ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado ( ou por aquele submetido a atos de persecução estatal), o direito de pleno acesso ao inquérito ( parlamentar , policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo ( sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e , por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial”. (HC 113.458/DF-MC, decisão monocrática , DJe 17.5.2012). 



    Dessa forma, eventuais incriminados têm direito de acesso aos elementos do acordo que tenham relação com a sua defesa, ou, nas palavras de Borges de Mendonça, “o que a lei garante não é o acesso a todos os termos de depoimento prestados pelo colaborador, mas apenas aqueles pertinentes ao feito e aos fatos imputados” (MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO, Daniel R.; QUEIROZ, Ronaldo P. (Org.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 239, nota 27). 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar ao 23ª Vara Federal de Curitiba-PR o imediato acesso a todos os elementos e procedimentos já documentados relacionados à Ação Penal nº 5012739- 48.2022.4.04.7000, a serem apontados de forma organizada e cronológica, salvo se o Juízo, motivadamente e de modo específico, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.



    Determino, ainda, a reabertura de prazo para a apresentação da resposta à acusação dos reclamantes, de modo a possibilitar à defesa a utilização do material mencionado.



    Publique-se.



    Comunique-se com urgência.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente.